Tribunal: TJDFT
Processo: 0701854-07.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701854-07.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Samedil - Serviços de Atendimento Médico S/A em face da r. decisão (ID 72456760) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Antonia Maria de Souza e outros, rejeitou a impugnação apresentada pelo Recorrente, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, em que a parte executada alega excesso de execução, sob o argumento de que os honorários de sucumbência devem corresponder somente ao valor dos danos morais fixados na sentença, no caso, R$ 5.000,00. Indicou o valor devido, dos honorários de sucumbência, de R$ 652,20, ID 228610819 – pág 3 e apontou o excesso na execução de R$ 22.924. Acostou depósito judicial no valor de R$ 30.098,16, ID 227841242. O credor manifestou pela rejeição da impugnação, ID 231555775. É o relatório. DECIDO. A sentença confirmou os efeitos da tutela antecipada, que determinou que o executado custeasse a internação, exames, materiais e medicamentos necessários, devendo arcar com todas as despesas, além de pagar a autora o valor de R$ 25.000,00 a título de dano moral. A sucumbência foi fixada em 10% da condenação. Em grau de recurso, a apelação foi parcialmente provida para reduzir o valor dos danos morais pra R$ 5.000,00, sem majoração de honorários. O ponto controvertido é saber se os custos do tratamento médico integram a base de cálculo dos honorários de sucumbência. No caso, o tratamento médico é passível de mensuração, ainda que em fase de cumprimento de sentença e, obtido este valor, ele integrará a base de cálculo dos honorários de sucumbência, ainda que haja condenação em dano moral. Nesse sentido: (...) Pelas razões expostas, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Condeno o executado em honorários, que fixo em 10% sobre o excesso alegado R$ 22.924. Preclusa esta decisão, intime-se o credor para informar seus dados bancários para posterior expedição de alvará eletrônico”. Nas razões recursais (ID 72456763), a Apelante reitera as alegações expostas na impugnação, no sentido da existência de excesso de execução, uma vez que “a condenação que deve ser considerada para fins de composição da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, deve corresponder ao valor líquido da obrigação de pagar quantia certa – indenização por danos morais”. Requer, assim, a reforma do decisum. Preparo comprovado (IDs 72456764 e 72456765). Os Apelados apresentaram contrarrazões, em que pugnam pelo não provimento do recurso (ID 72456767). Decido. A despeito dos argumentos da Apelante, da atenta análise dos autos, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Consoante a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, no sistema regido pelo CPC/15, “o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento” (REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018). Destaque-se que o descumprimento dessa sistemática configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nessa diretriz, colacionam-se arestos daquele c. Tribunal Superior acerca da matéria: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO EXTINGUINDO O FEITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, "a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser combatida por meio de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal" (REsp 1.803.176/SP, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 09/05/2019, DJe 21/05/2019). Precedentes. 3. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023) (grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RECONHECIDO EXCESSO DE EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO QUE JULGA IMPUGNAÇÃO E NÃO EXTINGUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença. 2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 3. Sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, consolidou-se a jurisprudência do STJ no sentido de que a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução, enquanto o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, mas que, sobretudo, não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva. 4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.098.834/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022) (grifou-se) Consoante relatado, cuida-se, no caso em exame, de apelo interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Dessa forma, em se tratando de decisão interlocutória, sem natureza terminativa, o recurso cabível para insurgir-se contra a decisão seria o Agravo de Instrumento, entendimento ratificado pela jurisprudência mencionada. Por conseguinte, constata-se a ocorrência de erro grosseiro, circunstância que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Logo, o recurso não é passível de conhecimento. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO da Apelação. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator